Tribunal: TJMT
Processo: 1026021-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026021-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL MORAES SANTOS - CPF: 059.314.501-14 (ADVOGADO), HELLEN CRISTINA SOUSA DE MORAES - CPF: 899.579.971-49 (AGRAVANTE), NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (ADVOGADO), DIONES HERKLOTZ MIETTO - CPF: 581.802.901-82 (AGRAVADO), THIAGO MOURA LEMOS - CPF: 394.961.318-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A ASSISTENCIA JUDICIÁRIA: REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA EM CURSO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. TÍTULO REGISTRAL HÍGIDO. DIREITO À IMISSÃO NA POSSE. PRAZO LEGAL DE DESOCUPAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de imissão na posse em favor do imitente, fixando prazo de 5 dias para desocupação do imóvel. A agravante alega ausência de notificação para purgar a mora e ciência do leilão, discutindo a validade do procedimento em ação anulatória já ajuizada. Requer a manutenção na posse até o julgamento definitivo da ação anulatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação anulatória do leilão extrajudicial justifica a suspensão ou impede a imissão na posse; (ii) estabelecer se o prazo fixado para desocupação deve observar o disposto no art. 30 da Lei no 9.514/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da gratuidade de justiça depende da comprovação da insuficiência econômica (CPC, art. 98). Documentos juntados demonstram renda mensal modesta da Agravante, o que justifica a manutenção do benefício.

4.

A ação de imissão na posse possui natureza petitória e se fundamenta no título de propriedade regularmente registrado em nome do Agravado, que goza de presunção de legitimidade até eventual desconstituição por decisão judicial.

5.

A pendência de ação anulatória não configura prejudicialidade externa apta a suspender a ação de imissão, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC, conforme precedentes do STJ e TJMT.

6.

Eventual nulidade do leilão extrajudicial deve ser discutida exclusivamente na ação anulatória, não podendo obstar a posse de terceiro adquirente de boa-fé. Nesses casos, eventual reparação ao devedor fiduciante deve ocorrer por perdas e danos.

7.

A decisão agravada fixou prazo de 5 dias para a desocupação do imóvel, em desacordo com o prazo mínimo de 60 dias estabelecido pelo art. 30 da Lei no 9.514/1997, impondo-se a adequação.

8.

Não se configura litigância de má-fé, pois a Agravante exerceu regularmente o direito de recorrer com argumentos juridicamente plausíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de ação anulatória do leilão extrajudicial não impede a imissão na posse, pois não configura prejudicialidade externa.

2.

A ação de imissão na posse tutela o direito de propriedade regularmente registrado, não sendo meio adequado para discutir a validade do procedimento expropriatório.

3.

O prazo para desocupação do imóvel, em caso de imissão na posse decorrente de alienação fiduciária, deve respeitar o mínimo legal de 60 dias previsto no art. 30 da Lei no 9.514/1997.

4.

A ausência de decisão que suspenda a eficácia do registro imobiliário permite a posse imediata do arrematante de boa-fé.

5.

O exercício regular do direito de recorrer, ainda que sem êxito integral, não caracteriza litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 313, V, "a"; Lei no 9.514/1997, art. 30.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 961.360/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 07.11.2017, DJe 13.11.2017; TJMT, AI n. 1021182-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 16.08.2025; TJMT, AI n. 1019301-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 12.01.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara
:

Agravo de Instrumento interposto por HELLEN CRISTINA SOUZA DE MORAES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Imissão na Posse no 1016061-53.2025.8.11.0003, que deferiu liminar de imissão na posse em favor de DIONES HERKLOTZ MIETTO, determinando a expedição de mandado de imissão de posse e fixando prazo de 5 dias para desocupação do imóvel, sob pena de multa diária.

A Agravante alega que é proprietária de imóvel residencial em Rondonópolis-MT, tendo financiado parte do valor da compra junto ao banco, celebrando contrato de financiamento.

Aduz que, após o pagamento de 25 parcelas, diante de dificuldades financeiras, atrasou as prestações, buscando renegociação com a instituição financeira, no entanto não houve acordo.

Pontua que foi surpreendida com a informação de leilão extrajudicial do bem, sem ter sido notificada para purgar a mora ou sobre a hasta pública, em desrespeito à Lei 9.514/1997 e ao contrato.

Informa que ajuizou ação anulatória que tramita n. 1032424-52.2024.8.11.0003, distribuída em dezembro de 2024, onde questiona justamente a validade dos atos expropriatórios.

Destaca que o Agravado arrematou o imóvel por valor bem abaixo do valor de mercado, aproveitando-se da litigância, e pagando quantia inferior a 50% do real valor, sendo discutível sua boa-fé nessa aquisição.

Diz que o Agravado tinha conhecimento da existência da ação anulatória, ou seja, sabia que o bem não estava live e desembaraçado, já que essa informação constou do edital de leilão, e não pode agora alegar surpresa.

Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo ativo, que foi deferido (ID 304794367), bem como a reforma da decisão interlocutória, para que seja revogada a liminar de imissão na posse, determinando-se a manutenção da Agravante na posse do imóvel até julgamento da ação de anulação do leilão extrajudicial.

Em contrarrazões (ID 308191380), o Agravado requereu a revogação da tutela recursal e o não provimento do recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara
:

Agravo de Instrumento interposto por HELLEN CRISTINA SOUZA DE MORAES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que deferiu liminar de imissão na posse em favor de DIONES HERKLOTZ MIETTO, determinando a expedição de mandado de imissão de posse e fixando prazo de 5 dias para desocupação do imóvel, sob pena de multa diária.

Inicialmente, analiso a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada pelo Agravado em suas contrarrazões.

A concessão da gratuidade de justiça está condicionada à demonstração da insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, conforme dispõe o art. 98 do CPC.

No caso em análise, a Agravante comprovou nos autos sua condição de hipossuficiência, apresentando documentos que demonstram renda mensal média de R$2.109,90, valor que, considerando os encargos ordinários de subsistência, não se mostra suficiente para custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio.

Ademais, o fato de a Agravante ser proprietária do imóvel objeto da lide não afasta, por si só, o direito à gratuidade, especialmente considerando que o bem está sendo objeto de discussão judicial, justamente em razão de dificuldades financeiras enfrentadas pela recorrente.

Assim, rejeito a preliminar e mantenho a gratuidade de justiça concedida à Agravante.

No mérito, a Agravante alega, em síntese, que é proprietária de um imóvel em Rondonópolis-MT, tendo financiado parte do valor da compra junto ao Banco Bradesco S.A., celebrando contrato de financiamento.

Aduz que, após o pagamento de 25 parcelas, diante de dificuldades financeiras, atrasou as prestações, buscando renegociação com a instituição financeira, porém sem êxito.

Sustenta que foi surpreendida com a informação de um leilão extrajudicial do imóvel, sem ter sido notificada para purgar a mora ou sobre a realização do leilão, em desrespeito à Lei 9.514/1997 e ao contrato.

Diante da ausência de notificação e da iminência do leilão, a Agravante ajuizou ação anulatória, que tramita na 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, no 1032424-52.2024.8.11.0003, distribuída no dia 11 de dezembro de 2024, visando a anulação dos atos expropriatórios.

Argumenta que a ação anulatória discute a validade do leilão devido à falta de intimação pessoal para purgação da mora e ciência do leilão. Apesar da ação anulatória em curso, os leilões prosseguiram, e o imóvel foi arrematado pelo Agravado, que posteriormente ajuizou ação de imissão na posse, na qual foi concedida a medida liminar ora impugnada.

A questão central do presente agravo reside na análise da possibilidade de imissão na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial quando há ação anulatória em curso, questionando a validade do procedimento expropriatório.

A Agravante sustenta a existência de prejudicialidade externa entre a ação anulatória do leilão extrajudicial e a ação de imissão na posse, defendendo a necessidade de suspensão desta última até o julgamento definitivo da primeira.

O art. 313, V, "a", do CPC estabelece que o processo será suspenso "quando a sentença de mérito tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo".

No caso em análise, embora exista conexão temática entre as ações, porquanto ambas têm por objeto o mesmo imóvel, não se verifica a prejudicialidade externa a justificar a suspensão do processo de imissão na posse.

Destaque-se que a ação de imissão na posse tem como fundamento o título de propriedade regularmente registrado em nome do Agravado, o qual goza de presunção de legitimidade e eficácia até que seja eventualmente desconstituído por decisão judicial transitada em julgado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a existência de ação anulatória questionando a validade do leilão extrajudicial não impede o prosseguimento da ação de imissão na posse, conforme se verifica nos precedentes citados pelo Agravado.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DISCUSSÃO DA NULIDADE DO TÍTULO QUE TRANSFERIU O DOMÍNIO EM AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESNECESSÁRIA A SUSPENSÃO DO PROCESSO E A REUNIÃO DOS FEITOS POR CONEXÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao imitente, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel. Isso, porque a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse
.

2. Inexistindo identidade de objetos e causas de pedir entre as ações, é desnecessária a reunião dos feitos por conexão, na forma como exige o art. 103 do CPC/73.

3. No âmbito estreito do recurso especial, não é possível contrastar a afirmativa do acórdão recorrido, quanto à boa-fé do atual proprietário e sua relação estranha à das partes envolvidas na ação anulatória, sob a argumentação de que ele tem relação com a outra lide e tinha conhecimento da prática ilícita de agiotagem.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 961.360/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a REGIÃO), Quarta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 13/11/2017.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DEVIDAMENTE REGISTRADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO – DISCUSSÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE TUTELA DEFERIDA NA VIA ADEQUADA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE IMISSÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – ART. 313, V, “A”, DO CPC – TÍTULO REGISTRAL HÍGIDO – POSSE DEFERIDA AO PROPRIETÁRIO FORMAL – DIREITO À MORADIA E À FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE QUE NÃO SE SOBREPÕEM AO DOMÍNIO REGISTRADO – PRECEDENTES DO STJ E TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A mera existência de ação anulatória em trâmite na Justiça Federal, sem a concessão de medida jurisdicional que suspenda os efeitos do registro da consolidação da propriedade ou da arrematação, não configura prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do curso da ação de imissão na posse, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC
.

Inexistindo decisão da Justiça Federal que impeça o exercício do direito possessório decorrente da aquisição regular e registrada do imóvel, é legítima a imissão do adquirente na posse, sobretudo diante da higidez do título translativo
.

O direito à moradia, embora revestido de dignidade constitucional, não possui prevalência sobre o direito real de propriedade regularmente constituído e exercido por terceiro de boa-fé, não sendo suficiente, por si só, para obstar a efetivação de mandado possessório fundado em título legítimo.

Recurso conhecido e desprovido, com revogação da tutela recursal deferida. (N.U 1021182-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 16/08/2025, Publicado no DJE 16/08/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. PLEITO DE SUSPENSÃO DA POSSE DECORRENTE DE ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE RECURSAL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por H.M.C. – Hospital e Maternidade Clínica da Criança Ltda. e demais corréus contra sentença que deferiu a imissão na posse dos imóveis objeto de leilão extrajudicial em favor da parte autora, com fundamento em aquisição por consolidação da propriedade. Os apelantes alegam (i) hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, requerendo gratuidade da justiça; (ii) ilegitimidade da H.M.C. para figurar no polo recursal; e (iii) necessidade de suspensão da imissão na posse até o julgamento de ações revisionais e cautelares conexas que discutem a legalidade do procedimento de consolidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica recorrente; (ii) estabelecer se deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade recursal da H.M.C.; (iii) determinar se a ordem de imissão na posse deve ser suspensa em razão da existência de demandas paralelas que discutem a validade do leilão e da consolidação da propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica desde que comprovada a sua hipossuficiência por meio de documentação contábil idônea, conforme determina o art. 98 do CPC. No caso, os documentos apresentados evidenciam déficit patrimonial significativo e ausência de atividade operacional, o que justifica o deferimento do benefício.

A preliminar de ilegitimidade recursal da H.M.C. é afastada, pois, embora eventualmente ilegitimada quanto ao mérito possessório por não ser proprietária do imóvel, o recurso foi interposto também por pessoas físicas diretamente envolvidas na disputa, cujos direitos são indiscutivelmente atingidos pela decisão. Assim, deve-se permitir o processamento do recurso.

O pedido de suspensão da imissão na posse é improcedente, pois a existência de ação revisional ou cautelar que discute a validade do procedimento de leilão não implica prejudicialidade externa capaz de atrair a regra de suspensão prevista no art. 313, V, "a", do CPC.

A imissão na posse tutela o direito do novo proprietário de acessar o bem sobre o qual já possui domínio, não se confundindo com eventuais discussões sobre a validade do título aquisitivo, as quais devem ser debatidas em ação própria
.

Precedente desta Corte (AI n. 1019301-93.2024.8.11.0000) reafirma que a pendência de ação anulatória do leilão não obsta, por si só, o exercício da posse pelo arrematante, especialmente na ausência de decisão que suspenda a eficácia do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A gratuidade da justiça pode ser deferida à pessoa jurídica que comprove insuficiência financeira por meio de documentos contábeis idôneos.

A ilegitimidade recursal de um dos recorrentes não obsta o conhecimento do recurso interposto também por outros legitimados.

A imissão na posse não depende do julgamento de ações que discutem a validade do leilão ou da consolidação da propriedade, sendo autônoma em relação a essas controvérsias”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 313, V, "a".

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1019301-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 12.01.2025. (N.U 1007921-05.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

Ademais, conforme informado pelo Agravado e não contestado pela Agravante, o pedido de liminar na ação anulatória foi indeferido (ID 308191382 - Pág. 1/4), o que reforça a ausência de elementos que justifiquem a suspensão da ação de imissão na posse.

Portanto,
não há que se falar em suspensão do processo de imissão na posse em razão da existência de ação anulatória em curso
.

A Agravante alega a nulidade do leilão extrajudicial por ausência de notificação pessoal para purgação da mora e para ciência da realização do leilão, sustentando que não poderia ter recebido a notificação no dia e horário indicados na certidão do cartório, pois estaria trabalhando em outro local.

Ocorre que, em sede de ação de imissão na posse, não cabe discutir a validade do procedimento expropriatório que culminou na arrematação do imóvel, matéria que deve ser objeto exclusivo da ação anulatória.

A ação de imissão na posse tem natureza petitória e se fundamenta no direito de propriedade, devidamente comprovado pelo registro imobiliário. Ademais, mesmo que se admitisse a discussão sobre a validade do leilão extrajudicial no âmbito da ação de imissão na posse, o que não é o caso, eventual nulidade do procedimento não poderia ser oposta ao terceiro adquirente de boa-fé, como é o caso do Agravado.

Portanto, em caso de reconhecimento de nulidade do leilão extrajudicial, a solução adequada é a conversão em perdas e danos em favor do devedor fiduciante, preservando-se os direitos do terceiro adquirente de boa-fé.

Em que pese a Agravante alegar que o Agravado tinha conhecimento do fato de que o imóvel ainda estava ocupado e da existência da ação anulatória, tais fatos não caracterizam má-fé na aquisição do imóvel no leilão extrajudicial, porque restou devidamente registrada a consolidação da propriedade fiduciária bem antes da propositura da ação anulatória e da realização dos dois primeiros leilões que restaram infrutíferos.

Somente após essas etapas é que o imóvel foi adquirido pelo Agravado e, a ausência de decisão que suspenda a eficácia do registro imobiliário permite a posse imediata do arrematante de boa-fé.

Portanto, não há que se falar em óbice à imissão na posse em razão de suposta nulidade do leilão extrajudicial, especialmente considerando a proteção conferida ao terceiro adquirente de boa-fé.

Não obstante a conclusão pela possibilidade de imissão na posse do Agravado, verifica-se que a decisão agravada fixou prazo de 5 (cinco) dias para desocupação do imóvel, em desacordo com o disposto no art. 30 da Lei no 9.514/97, que estabelece prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação em casos de imissão na posse decorrente de alienação fiduciária.

Nesse ponto,
o recurso merece provimento para adequar o prazo de desocupação ao previsto na legislação específica
.

Por seu turno, o Agravado requer a condenação da Agravante por litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, V e VII, do CPC, alegando que o recurso teria intuito manifestamente protelatório.

Não se verifica, contudo, a caracterização de litigância de má-fé no caso em análise. A Agravante exerceu regularmente seu direito de recorrer, apresentando argumentos juridicamente plausíveis, ainda que não acolhidos em sua integralidade. Não há elementos que indiquem alteração da verdade dos fatos ou intuito manifestamente protelatório.

Assim,
rejeito o pedido de condenação por litigância de má-fé
.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR

de impugnação à gratuidade de justiça e, no mérito,

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO apenas para determinar que o prazo para desocupação do imóvel seja de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 30 da Lei no 9.514/97, mantendo-se, no mais, a decisão agravada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025